Tribunal: TJMT
Processo: 1025402-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025402-88.2020
AGRAVANTE: PATRICIA APARECIDA CASTRO DE SOUZA.
AGRAVADOS: LUCIANA DE OLIVEIRA BATISTA E OUTRO.
Vistos.
Certifique-se, a Secretaria, se o recolhimento informado (id. 70294464) foi realizado no prazo determino no Id. 68733989.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR